Tribunal: TJDFT
Processo: 0735524-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO. DEPÓSITO. NECESSIDADE. CAUÇÃO.
1. Nos termos do inciso IV do art. 520 do CPC, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
2. Não demonstrada qualquer das hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC, o levantamento de valor substancioso depositado pelo executado, sem a devida caução, pode resultar em risco de dano grave e de difícil reparação.
3. Recurso conhecido e não provido.